Tribunal: TJES
Processo: 5018923-53.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018923-53.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Bruno dos Santos Leite, alegando constrangimento ilegal decorrente da condenação na Ação Penal nº 0012741-89.2013.8.08.0011, na qual foi imposta pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, substituída por restritivas de direitos, pelo delito do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Sustenta-se a nulidade das provas em razão de busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado judicial, bem como a necessidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se o habeas corpus pode ser admitido como meio de impugnação da condenação transitada em julgado.
4. Verificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da via recursal própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso ou revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.
6. As alegações de nulidade da busca pessoal e ingresso domiciliar sem mandado deveriam ter sido suscitadas nas vias ordinárias, sendo inviável sua apreciação em sede de habeas corpus.
7. A desclassificação do delito do art. 33 para o art. 28 da Lei de Drogas demanda reexame de provas, o que não é possível nesta via.
8. Ausência de flagrante ilegalidade que justifique a mitigação da exigência de recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Habeas corpus não conhecido.

Tese de julgamento:

"O habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade."

"A desclassificação do crime de tráfico para posse para consumo exige revolvimento de provas, sendo inviável em habeas corpus."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 647; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:

STF, HC 205.500-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJE 10/01/2022.

STJ, HC 132.961, Rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, DJE 13/12/2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5018923-53.2024.8.08.0000

PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS LEITE

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
Habeas Corpus
(ID

11253661
) impetrado em favor de
BRUNO DOS SANTOS LEITE
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara
Criminal de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES.

Narra o impetrante que o paciente foi condenado em diversas ações penais, destacando-se a insurgência contra a condenação da Ação Penal nº 0012741-89.2013.8.08.0011, na qual lhe foi imposta pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, em razão da prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

Alega, em síntese: (i) que a busca pessoal e a entrada em domicílio ocorreram sem autorização ou mandado judicial, configurando nulidade absoluta das provas produzidas; (ii) que a conduta não se amolda ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/06, devendo ser desclassificada para o art. 28 da mesma Lei.

Informações prestadas em ID nº 11922359.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
11966607
) opinando
pel
o não conhecimento do
writ
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

De início, verifico que o presente habeas corpus não se insere naquelas hipóteses excepcionais que autorizam sua utilização como sucedâneo recursal.

Conforme entendimento consolidado nas Cortes Superiores,
o
habeas corpus
não pode ser admitido quando há recurso próprio previsto na legislação para impugnar a matéria
. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do
Supremo Tribunal Federal
e do
Superior Tribunal de Justiça
, conforme demonstram os seguintes precedentes:

"O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso cabível, salvo em situações excepcionais, em que há manifesta ilegalidade ou abuso de poder."
(STF, HC 205.500-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJE 10/01/2022).

"A impugnação da condenação transitada em julgado deve ser realizada por meio da revisão criminal, e não por habeas corpus, salvo hipóteses de flagrante ilegalidade."

(STJ, HC 132.961, Rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, DJE 13/12/2012).

No caso em apreço,
não há flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da via recursal adequada
, tendo em vista que:

(i)
O argumento de ilegalidade na busca pessoal e ingresso domiciliar deveria ter sido alegado nas vias ordinárias, não sendo cabível sua apreciação em sede de habeas corpus.

(ii)
A desclassificação do delito previsto no art. 33, §4º, da Lei de Drogas, para o ilícito administrativo do art. 28 da mesma lei, pressupõe reexame de provas, o que também não é permitido na estreita via do
habeas corpus
.

Ainda, não há prova de que a defesa do paciente tenha se valido dos recursos cabíveis para impugnar a condenação. Assim, a utilização do habeas corpus como via alternativa à revisão criminal não pode ser admitida, sob pena de esvaziamento da sistemática recursal vigente.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________